Tribunal: TJDFT
Processo: 0705496-10.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0705496-10.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONIE PETER FERNANDES DA SILVA APELADO: PREFEITURA COMUNITARIA DA CHACARA 47 VICENTE PIRES-DF DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo a apelação de RONIE PETER FERNANDES DA SILVA no duplo efeito (artigo 1.012 do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos para apreciação do mérito recursal. Brasília, 17 de dezembro de 2019. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator